Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo quando aliada ao conjunto probatório judicial.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante o emprego de violência na subtração de um envelope com dinheiro, chegando o réu a entrar em luta corporal com vítima, em conluio prévio com outra pessoa não identificada, que conduzia um veículo, auxiliando na fuga do local, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 157, § 2o, II, do CP, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, VII).
3. À luz da teoria monista adotada pelo Código Penal, em seu art. 29, tendo sido utilizado um veículo na fuga, conduzido por uma terceira pessoa, a qual prestou auxílio ao réu, conforme especificado pela vítima, resta caracterizado o roubo majorado pelo concurso de agentes.
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.